Tribunal: TJBA
Processo: 8031783-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031783-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO LESSA DOS SANTOS Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s):MARCELO MAMMANA MADUREIRA, ANA PAULA ALVES DE SOUZA registrado(a) civilmente como ANA PAULA ALVES DE SOUZA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR PRIVADA. PETROS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. NATUREZA ALIMENTAR. PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE CAPACIDADE FINANCEIRA EXCEDENTE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS EXECUTÓRIOS NÃO COMPROVADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por aposentado contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que, embora tenha acolhido parcialmente impugnação à execução para liberar valores bloqueados em conta poupança até o limite legal, manteve penhora mensal de 30% sobre proventos de aposentadoria complementar. A parte agravante alegou a natureza alimentar dos valores, idade avançada (72 anos) e despesas médicas, requerendo o afastamento da constrição e a liberação integral da quantia penhorada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é legítima a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria complementar do devedor para pagamento de dívida não alimentar; (ii) definir se a decisão agravada observou os requisitos exigidos pelo precedente vinculante do STJ (EREsp 1.874.222/DF) para relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade das verbas de aposentadoria tem respaldo no art. 833, IV, do CPC, que protege rendimentos de natureza alimentar, ressalvadas exceções previstas no §2º e admitidas pela jurisprudência em casos excepcionais. 4. O STJ, no EREsp 1.874.222/DF, admitiu a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que a medida não comprometa a subsistência do devedor, após análise concreta da situação econômica e frustração de meios menos gravosos. 5. A decisão agravada manteve a penhora com base em presunção de capacidade econômica, sem realização de juízo individualizado sobre o orçamento doméstico do agravante, sua composição familiar, despesas médicas recorrentes ou frustração de outros meios executórios. 6. A idade avançada do agravante (72 anos), a condição de saúde que demanda tratamento médico contínuo e a ausência de comprovação de esgotamento de alternativas executivas evidenciam risco à sua subsistência digna, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. 7. A manutenção de penhora mensal sobre verba de natureza alimentar, em valor equivalente a quase dois salários-mínimos, sem instrução concreta, contraria a excepcionalidade exigida para mitigação da regra do art. 833, IV, do CPC. 8. A solução mais adequada é afastar a penhora sobre os proventos de aposentadoria até que o juízo de origem reexamine a viabilidade de constrição parcial, após instrução específica sobre o orçamento do devedor (receitas/ despesas essenciais/comprovação de tratamento de saúde - atualizados) e avalie a frustração de meios alternativos menos gravosos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: 1. A relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar exige demonstração concreta da frustração de meios executórios menos gravosos e da não afetação do mínimo existencial do devedor. 2. A penhora de proventos de aposentadoria complementar, sem instrução específica sobre orçamento doméstico, despesas essenciais e capacidade contributiva, viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e do devido processo legal. 3. Cabe ao juízo de origem reavaliar eventual constrição de forma modulada e temporária, somente após instrução probatória adequada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 6º, 805, 833, IV e X, §2º, e 139, IV; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO nº 8031783-82.2025.8.05.0000, em que é agravante/agravado ANTONIO LESSA DOS SANTOS e agravado/agravante CREFISA S.A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.